Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0719849-57.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: SHEILANE RODRIGUES DA SILVA QUINTAS DESPACHO Ciente da propositura de reclamação noticiada no ID 64922098. Eventual determinação de suspensão do presente feito em decorrência da ação autônoma de reclamação deverá ser analisada pelo juízo competente, estando, a princípio, exaurida a atividade jurisdicional da presente Turma Recursal. Precluso o prazo recursal, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 8 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora